Tribunal: TJES
Processo: 0013024-97.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013024-97.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a Requerida a ressarcir, à Demandante, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (data do pagamento da indenização, ocorrido em 03/03/2017), somado com o valor de R$ 4.997,45 (quatro mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos), acrescido de correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (data do pagamento da indenização, ocorrido em 07/03/2017), consoante enunciado da Súmula nº 43, do c. STJ, até a data em que ocorrida a citação (13/01/2018, conforme fl. 76), momento a partir do qual deverá o importe deverá ser atualizado pela Taxa Referencial do sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), composta de juros e de correção monetária. Outrossim, condenou a requerida ao ressarcimento das despesas processuais porventura adiantadas pela Autora, bem como no pagamento das custas processuais remanescentes e em honorários advocatícios, a serem pagos em prol da advogada da Demandante, ficando a verba FIXADA em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Irresignada, a parte apelante requer a reforma da sentença, sob fundamento de que:
(i)
incabível o enquadramento da responsabilidade civil, uma vez que não apresentado todos os requisitos necessários;
(ii)
o ressarcimento por danos elétricos não pode ficar ao alvedrio do juiz mediante mera “prova” fornecida por laudos e pareceres unilaterais;
(iii)
os laudos e orçamentos somente devem ser aceitos se emitidos por oficina credenciada, estando em desconformidade com a Resolução da ANEEL.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID nº 6501515) pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO CONDUTOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.
com vistas ao reexame da r. sentença proferida pelo d. juízo da 6ª Vara Cível que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos proposta por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
, julgou parcialmente procedente o pleito autoral para condenar a Requerida a ressarcir, à Demandante, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescido de correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (data do pagamento da indenização, ocorrido em 03/03/2017), somado com o valor de R$ 4.997,45 (quatro mil, novecentos e noventa e sete reais e quarenta e cinco centavos), acrescido de correção monetária desde a data do efetivo prejuízo (data do pagamento da indenização, ocorrido em 07/03/2017), consoante enunciado da Súmula nº 43, do c. STJ, até a data em que ocorrida a citação (13/01/2018, conforme fl. 76), momento a partir do qual deverá o importe deverá ser atualizado pela Taxa Referencial do sistema Especial de Liquidação e Custódia (SELIC), composta de juros e de correção monetária. Outrossim, condenou a requerida ao ressarcimento das despesas processuais porventura adiantadas pela Autora, bem como no pagamento das custas processuais remanescentes e em honorários advocatícios, a serem pagos em prol da advogada da Demandante, ficando a verba FIXADA em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Inicialmente, destaco que trata-se de ação de regresso de seguradora objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar seus segurados diante do defeito apresentado em componentes eletroeletrônicos, em razão de alegada variação de tensão na rede elétrica de distribuição da concessionária requerida, ora apelante.

Seguindo o
iter
procedimental, o magistrado
a quo
proferiu a r. sentença pela procedência do pedido, diante das provas trazidas aos autos e tendo em vista que a concessionária não obteve êxito em afastar a ocorrência de oscilação na rede de energia elétrica nas datas dos sinistros, fundamentando que “por mais que possam os laudos técnicos de constatação dos danos padecerem de maiores dados, deixando, assim, de primarem pela melhor técnica de elaboração, não se pode olvidar terem sidos confeccionados por prestadoras de serviço privadas especializadas na manutenção de equipamentos tais como os nestas descritos como danificados, não havendo nenhum indicativo de que tenham sidos produzidos de modo tendencioso”. Além disso, consignou que “A Requerida, por sua vez, não se desincumbira do seu encargo processual, seja ao se avaliar a situação nos moldes do preconizado pela lei adjetiva (na forma do seu art. 373, inciso II), ou ainda à luz do que estabelece a legislação consumerista, considerando a prévia inversão do ônus probatório operada por força do decidido quando do saneamento e da organização”.

Irresignada, a parte apelante requer a reforma da sentença, sob fundamento de que:
(i)
incabível o enquadramento da responsabilidade civil, uma vez que não apresentado todos os requisitos necessários;
(ii)
o ressarcimento por danos elétricos não pode ficar ao alvedrio do juiz mediante mera “prova” fornecida por laudos e pareceres unilaterais;
(iii)
os laudos e orçamentos somente devem ser aceitos se emitidos por oficina credenciada, estando em desconformidade com a Resolução da ANEEL.

Devidamente intimado, o apelado apresentou contrarrazões (ID nº 6501515) pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem. Traçados os contornos da lide, entendo não merecer acolhimento o presente recurso, conforme passo a expor.

Mister destacar que tratando-se de ação de regresso, a seguradora sub-roga-se nos direitos dos segurados e, considerando a relação consumerista, o diploma rege ainda a relação das partes da presente demanda regressiva, inclusive no que concerne à inversão do ônus da prova.

Nesse sentido, consigne-se que a Apelante, na condição de pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público de fornecimento de energia elétrica, tem os limites de sua responsabilidade civil estabelecidos no artigo 37, § 6°, da Constituição Federal, segundo o qual “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Deste modo, a responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada na teoria do risco administrativo, nos termos do art. 37 §6º da CF, pela qual os lesados ficam dispensados de comprovar a culpa da administração – ou, no caso, da concessionária de serviço público – pelo evento danoso.

Há, inclusive, resolução da agência reguladora acerca do tema, conforme previsão do art. 210 da Resolução ANEEL nº 414/2010, vejamos:

Art. 210. A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras, nos termos do art. 203.

Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir, quando:

I – comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205;

II – o consumidor providenciar, por sua conta e risco, a reparação do(s) equipamento(s) sem aguardar o término do prazo para a verificação, salvo nos casos em que houver prévia autorização da distribuidora;

III – comprovar que o dano foi ocasionado pelo uso incorreto do equipamento ou por defeitos gerados a partir da unidade consumidora;

IV – o prazo ficar suspenso por mais de 90 (noventa) dias consecutivos devido a pendências injustificadas do consumidor, nos termos do §1º do art. 207;

V – comprovar a ocorrência de qualquer procedimento irregular, nos termos do art.

129, que tenha causado o dano reclamado, ou a religação da unidade consumidora à revelia; ou

VI – comprovar que o dano reclamado foi ocasionado por interrupções associadas à situação de emergência ou de calamidade pública decretada por órgão competente, desde que comprovadas por meio documental ao consumidor.

VII – antes da resposta da distribuidora, o solicitante manifestar a desistência em receber o ressarcimento pelo dano reclamado.

In casu
, não há qualquer indício de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva da vítima ou mesmo por caso fortuito ou força maior, não sendo possível afastar a responsabilidade civil da apelante.

Como bem pontuado pelo Magistrado
a quo,
“os documentos que constam acostados à contestação (fls. 85/88) não servem de prova da inexistência de responsabilidade da Requerida em relação aos danos causados, até porque se prestam apenas a deixar aparente a regularidade de sua representação”, ao passo que as imagens extraídas de telas de sistema informatizado operado e alimentado pela própria Ré, deveria vir corroborado por elemento técnico outro, preferencialmente laudo produzido por terceiro contratado a tanto, o que não ocorreu.

Em que pese a alegação de que não há registro de interrupção do serviço prestado, na espécie, restou demonstrada a conduta lesiva, o dano e o nexo causal entre ambas. Além disso, registre-se que, em homenagem ao corolário do livre convencimento motivado do magistrado, as provas trazidas aos autos pela Apelada é convincente, razão pela qual tenho por acertada a conclusão esposada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo
acerca da responsabilidade civil da Apelante e a consequente obrigação de reparar o dano.

Nesses termos, restaram demonstrados pela seguradora Apelada os fatos constitutivos do seu direito (CPC, art. 373, I), ao passo que a Apelante, como já alinhavado, não logrou êxito em comprovar qualquer fato capaz de refutá-los (CPC, art. 373, II).

Não há que se falar em inidoneidade das provas apresentadas com a petição inicial, mormente porque era possível à Recorrente impugná-las com base em elementos concretos, ônus, repito, do qual não se desincumbiu.

A respeito do presente tema, colaciono a orientação jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação regressiva de ressarcimento de danos, julgada procedente. Oscilação na rede de distribuição de energia elétrica. Inconformismo da ré. Não acolhimento. Preliminares de inépcia da petição inicial, falta de interesse de agir, decadência e ilegitimidade passiva ad causam afastadas. Queima de equipamentos eletroeletrônicos.
Prova documental produzida pela autora hábil a comprovar o nexo de causalidade entre a variação de energia fornecida pela ré e os danos nos equipamentos dos segurados. Laudos técnicos apresentados pela autora emitido por empresas terceirizadas, idôneas e especializadas no ramo, sem interesse na causa. Relação de consumo evidenciada. Incidência do CDC ao caso concreto – sub-rogação. Responsabilidade objetiva da concessionária ré
(art. 14, do CDC c.c. art. 37, §6º, da CF/88). Ré que não comprovou a exclusão de sua responsabilidade (art. 373, II, do CPC c.c art. 14, §3º do CDC). Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 1002503-50.2022.8.26.0084; Relator (a): Sergio Alfieri; Órgão Julgador: 27ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 4ª Vara; Data do Julgamento: 21/08/2023; Data de Registro: 21/08/2023).

Em casos semelhantes já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. CONSUMIDORA POR SUB-ROGAÇÃO. CONCESSIONÁRIA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. INTERPRETAÇÃO CONFORME O CDC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O STJ mantém o entendimento de que, sendo a obrigação originária decorrente de relação de consumo, a legislação consumerista também se estenderá à seguradora, já que atua como consumidora por sub-rogação. 2.
Saliente-se que a concessionária recorrente se trata de uma pessoa jurídica de direito privado sendo uma prestadora de serviço público, e assim possui a responsabilidade objetiva pelo evento danoso, devendo ser analisada de acordo com a teoria do risco administrativo, com fulcro ao art. 37, § 6º, da CF. 3. Nos termos do art. 373, CPC, se por um lado cumpre à Seguradora comprovar a ocorrência dos danos alegados, por outro, cabe à EDP demonstrar a ocorrência de alguma das causas de exclusão previstas no art. 14, §3º, a inexistência da oscilação de energia, ou a adoção das cautelas necessárias para evitá-las, ainda mais considerando a especial obrigação esculpida no art. 22, CDC, que obriga às concessionárias “a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos”.
4. A Resolução n. 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da “efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais” (art. 6º, VI). 5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 0022529-40.2018.8.08.0048, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 02/06/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

APELAÇÃO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REGRESSIVA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS AO USUÁRIO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA - DEVER DE RESSARCIMENTO VERIFICADO – UNIDADE CONSUMIDORA DE ALTA TENSÃO COM TRANSFORMADOR PARTICULAR – IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A seguradora que efetua o pagamento da indenização, sub-roga-se nos direitos que cabiam ao segurado. Assim, a própria conjuntura jurídica que envolvia o credor original se aplica ao novo credor, sub-rogado, inclusive para fins de enquadramento nas normas de proteção do Código de Defesa do Consumidor. 2. Não bastasse isso, na qualidade de concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, a recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos seus usuários, independentemente de culpa, bastando para a sua configuração a comprovação do dano e do nexo de causalidade, segundo o art. 37, § 6º, da Constituição Federal e o artigo 25, caput, da Lei nº 8.987/95.
3. Os documentos apresentados pela seguradora ostentam a idoneidade necessária para clarificar que os danos ao equipamento da segurada (transformador) foi ocasionado pela falha na prestação de serviços da concessionária, mormente quando sopesado que esta não se desincumbiu do ônus do artigo 373, inciso II, do CPC. 4. A concessionária de energia elétrica não elidiu seu ônus, pois alega, tanto em sede de contestação quanto em suas razões recursais que não houve a interrupção ou variação de tensão de transmissão ou distribuição do serviço, sem, contudo, trazer qualquer prova do alegado, não havendo, portanto, como presumir a sua veracidade. 5. Destaca-se que foi oportunizado à EDP a produção de outras provas que pudessem auxiliar na formação do convencimento do juízo a quo, fls. 281, tendo esta manifestado satisfação com as provas produzidas e pugnado, fls. 285/286, pela técnica de julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, do CPC, o que ressalta o pleno exercício do direito de defesa. Caberia à concessionária, em tempo oportuno, requerer prova pericial técnica, assim como infirmar o laudo com o qual instruiu a parte autora para comprovar o fato constitutivo de seu direito. 6. Também não restou comprovado pela apelante, no que concerne ao fato de o consumidor ser “alta-tensão” e que a oscilação de energia, que ocasionou os danos elétricos no equipamento, seja por culpa da segurada, ônus que lhe competia. 7. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 0013612-36.2020.8.08.0024, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Data de Julgamento: 13/09/2023, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL)

Portanto, resta devidamente demonstrado o dano e o nexo de causalidade para a responsabilização civil da concessionária apelante, e o consequente dever de indenizar os valores despendidos pela seguradora apelada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto pela
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença objurgada.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, §11º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. SEGURADORA. SUB-ROGAÇÃO. SÚMULA Nº 188 STF. DANO DE REDE ELÉTRICA. EQUIPAMENTO DANIFICADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1) À luz do disposto no artigo 37, §6º de nossa Magna Carta, as empresas concessionárias prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos eventuais danos causados a terceiros.

2) Para a caracterização da responsabilidade objetiva da parte apelante, basta ser evidenciado o dano, o nexo de causalidade e a conduta defeituosa.

3)
In casu
, verifico que a parte autora, ora apelada, apresentou parecer técnico, no qual consta a informação de que os danos foram causados por oscilações de tensão de entrada de energia elétrica. Assim, incumbiria à Apelante fazer prova de qualquer causa excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbiu.

4) Os documentos mostrando as telas sistêmicas apresentadas no corpo da contestação não são capazes de demonstrar a regularidade do fornecimento da energia elétrica.

5) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Majoração dos honorários advocatícios.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.